Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012368-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ITAPURA PINTO DE SOUZA e OUTROS
AGRAVADO(S): CAIXA SEGURADORA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE SASSE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS)
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPURA PINTO DE SOUZA e OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1024071-84.2016.8.11.0041, ajuizada em face de CAIXA SEGURADORA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE SASSE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS), que deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ.
Os agravantes sustentam que o conjunto fático probatório nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF – Caixa Econômica Federal, isso porque os objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988.
Ressaltam que não está comprovado o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, bem como não está comprovado o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras.
Destacam que “a Seguradora-Líder recebeu por dezenas de anos prêmios correspondentes a 20% do valor financiado das casas dos Autores. Tais valores não foram considerados na análise financeira exposta pela Caixa Econômica Federal” (sic).
Afirmam que é assente o entendimento do STJ de que o ingresso da CEF na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, não apenas em razão da existência de apólice pública.
Com esses argumentos, os agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal até a definição do julgamento meritório do presente agravo.
Preparo recursal não recolhido, por se tratar de agravantes beneficiários da gratuidade, conforme decidiu o juízo a quo.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que
o objeto do agravo gira em torno da competência para o julgamento do processo, se da Justiça Estadual ou Federal, por envolver imóvel financiado pelo Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) com Seguro Habitacional (SH).
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Os agravantes sustentam que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, o que ao seu ver não é o caso dos autos.
Entretanto, consoante a Sumula 150 do Superior Tribunal de Justiça “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Portanto, deferido o pedido para inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, apenas a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.
Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150). (TJMT - AI 1016034-89.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (sem destaques no original).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 /STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide”. (TJMT - AI 1015524-76.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (sem destaques no original).
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora